Tribunal: TJDFT
Processo: 0749546-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0749546-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA MARIA DE AGUIAR ACCIOLY, ANA MARIA DE FARIAS, EMANUEL FELIPE MEDEIROS ABREU, IURI FERNANDES DE LIMA, MARCIO LACERDA LOPES MARTINS, MARIANA CUTOLO DE ARAUJO, MARIANA OLIVEIRA DE LIRA, ROBERTA ALESSANDRA BRUSCHI GONCALVES GLOAGUEN, ZELITA AMELIA DE FARIAS AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA LTDA - COOPERBRAPA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADRIANA MARIA DE AGUIAR ACCIOLY, ANA MARIA DE FARIAS, EMANUEL FELIPE MEDEIROS ABREU, IURI FERNANDES DE LIMA, MARCIO LACERDA LOPES MARTINS, MARIANA CUTOLO DE ARAUJO, MARIANA OLIVEIRA DE LIRA, ROBERTA ALESSANDRA BRUSCHI GONCALVES GLOAGUEN e ZELITA AMELIA DE FARIAS contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0020919-79.2016.8.07.0001, em que litigam com COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA LTDA - COOPERBRAPA, indeferiu a impugnação à avaliação dos imóveis penhorados. Em suas razões recursais (ID 21433660), os agravantes asseveram, em síntese, que a avaliação realizada está incorreta, pois foi realizada em valor superior ao praticado pelo mercado. Requerem, ao final, liminarmente, a determinação de nova avaliação dos imóveis e, no mérito, o provimento do recurso. Intimados para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, os agravantes apresentaram o comprovante de pagamento do preparo (ID 22052601). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. O Juízo a quo ao rejeitar a impugnação assim se manifestou (ID 75283599 dos autos originários): Em face da desistência do autor, defiro o cancelamento da penhora incidente sobre os imóveis de matrícula no 31343,31359, 31459 e 31444. Os imóveis de matrícula 31.337 e 31.408 já foram objeto de sentença, determinando a desconstituição das penhoras. Passo à análise da impugnação relativa a avaliação do imóvel de matrícula 31470 (vaga de garagem no GS-18/19), apresentada pelo autor, Id 73549467 - Pág. 1 O imóvel Vaga de garagem no GS-18/19, situada no Lote 900/920/940 Quadra 03, Setor Leste Industrial – Gama/DF, foi avaliado em R$ 80.000,00 (conforme certidão de Id 71554023 - Pág. 1) Impugnação do autor. Aduz que o valor não reflete o cobrado no mercado; que comercializava pelo valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) cada vaga, totalizando o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Anexa aos autos Laudo de avaliação elaborado por corretor de imóveis. DECIDO. O laudo do Oficial de Justiça goza de presunção de veracidade, cabendo à parte insatisfeita demonstrar via elementos de prova se há erro ou dolo na avaliação. No caso, a avaliação realizada pelo Oficia de Justiça é feita com imparcialidade, no qual foi utilizada pesquisa e levantamento do preço de venda de imóveis na região, a fim de alcançar o montante de R$ 80.000,00. De outro lado o autor juntou uma única avaliação aos autos, limitando-se a anexar aos autos anúncios de vagas de garagem de outras regiões, não contendo sequer avaliação da cidade satélite do Gama/DF. Por fim, restou demonstrado que laudo da avaliação atendeu com o que determina o artigo 872 do CPC – especificando o bem e suas características, de forma que deve ser mantida a avaliação oficial. Pelo exposto, HOMOLOGO a avaliação do imóvel de matrícula no. 31.470 em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Intime-se o credor para dar andamento ao feito, requerendo o que entender cabível quanto à expropriação do imóvel, observando-se que a penhora recaiu apenas sobre 50% do referido imóvel. Prazo: 10 dias Como se observa da decisão agravada, a alegação de incorreção da avaliação foi devidamente analisada pelo Juízo a quo, que ressaltou que a alegação de incorreção do valor não foi devidamente comprovada. Verifica-se, ainda, que a avaliação realizada por oficial de justiça goza de presunção de veracidade e a sua impugnação depende de indícios de equívoco ou má-fé na elaboração do laudo. Assim, à míngua de elementos concretos que possam embasar, nesta análise preliminar, a determinação de nova avaliação do bem, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 10 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator